Tribunal: TCU
Processo: 036.843/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por João Carlos Vieira Gediel (peça 47), contra o Acórdão 11.610/2020-2a Câmara (peça 34), relatado pela Ministra Ana Arraes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por João Carlos Vieira Gediel contra o Acórdão 11610/2020-TCU-Segunda Câmara , da Relatoria da Exma. Ministra Ana Arraes, que julgou tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Integração Nacional, em razão da não aprovação da prestação de contas do Convênio 076/2005- MI, Siafi 538524, que teve por objeto o apoio ao setor mineral do Rio Grande do Sul - Mesorregião Metade Sul, visando a aumentar o desenvolvimento sustentável dos garimpos de ametista e ágata em Quaraí, Barra do Quaraí, Santana do Livramento e municípios produtores adjacentes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, conhecer do recurso interposto por João Carlos Vieira Gediel; 9.2. no mérito, dar provimento parcial ao recurso para que os itens 9.2 e 9.3. do Acórdão recorrido passem a ter a seguinte redação: "9.2. condená-lo ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento, abatida a quantia já ressarcida; Data de referência Valor D/C 29/12/2005 232.934,00 D 02/08/2007 86.000,00 D 13/03/2009 16.972,99 C 9.3. aplicar-lhe multa de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) , a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado;" 9.3. manter inalterados os demais itens do Acórdão recorrido; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".